Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701625-15.2021.8.07.0004 RECORRENTE: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. Q. C. RECORRIDA: A. A. M. I. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tratamento do transtorno do espectro autista impõe tratamento e acompanhamento multidisciplinar por prazo indeterminado, de modo que se mostra ilegítima a restrição do número de sessões. A Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na esteira do entendimento jurisprudencial que ora se reafirma e que sucedeu à Resolução Normativa 428, previu a cobertura ilimitada de sessões no tratamento multidisciplinar para as pessoas com transtorno do espectro autista. 2. O acolhimento, em sede administrativa e antes do ajuizamento da ação, de parte da pretensão do autor, com a cobertura limitada do número de sessões anuais do tratamento multidisciplinar, afastada a ocorrência de lesão a interesse existencial concretamente digno de tutela, motivo pelo qual a pretensão por danos extrapatrimoniais deve ser desacolhida. 3. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual. 3.1. No caso, como não há previsão contratual para o fornecimento de outros medicamentos para uso domiciliar além daqueles de cobertura obrigatória por lei, o plano de saúde réu não tem o dever de custear o fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 12.764/2012, 24 da Lei 13.146/2015, 11, § 1o, da Lei 8.069/1990, 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que, dentre os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estão o atendimento multiprofissional e o uso dos medicamentos indispensáveis ao equilíbrio físico e mental, sobretudo o fornecimento do remédio rico em óleo de Canabidiol, que é imprescindível à saúde da criança e prescrito pelo médico; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando ser imprescindível a reparação pelos danos morais sofridos, os quais ultrapassaram meros aborrecimentos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 12.764/2012, 24 da Lei 13.146/2015, 11, § 1o, da Lei 8.069/1990, 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.656/98, e 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, de acordo com a Lei 9656, os planos de saúde devem fornecer os medicamentos necessários durante o tratamento ambulatorial ou em regime de internação, assim como os medicamentos para uso domiciliar para hipótese de tratamento de neoplasia maligna, adjuvantes e controle de efeitos colaterais. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, uma vez que eles não se confundem com farmácias. Caso o doente ou sua família não tenha condição de arcar com os custos do medicamento para uso domiciliar, deverá buscar junto ao Estado o seu fornecimento, uma vez que pela Lei 9656 aos planos de saúde não foi imposta tal obrigação. Ademais, em pesquisa na rede mundial de computadores, verifiquei que o Conselho Federal de Medicina - CFM, por meio da Resolução 2113/2014, aprovou o uso de fármacos à base de canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária aos tratamentos convencionais. Como o diagnóstico do autor é transtorno do espectro autista, e não há relato de crises epiléticas refratárias aos tratamento convencionais, o médico assistente deveria ter justificado, de maneira detalhada e com base em sólidas evidências científicas, a necessidade do uso de tal medicamento em hipótese não contemplada pelo CFM, o que não se observou na espécie. Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença no sentido de excluir a condenação ao pagamento de danos morais e do fornecimento do medicamento constante do ID 29908795 – óleo rico em canabidiol” (ID. 38199994). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016